Tribunal: TJDFT
Processo: 0747185-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÙBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença (ID 31501081) na qual restou consignada a procedência dos pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no contracheque da parte requerente, bem como a pagá-la retroativamente pela referida parcela pecuniária entre 08.2016 e 08.2021, sem olvidar das parcelas que vencerem após este prazo.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 31501083).

III. A renúncia expressa da parte requerente (ID 31501060, p. 8) aos valores que excedem a sessenta salários mínimos visa à adequação do critério do valor da causa para a apreciação do pedido perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme artigo 2o, caput, da Lei n. 12.153/09. Ressalta-se que a limitação a sessenta salários mínimos não atinge as parcelas vincendas no curso do processo, bem como não atinge os valores decorrentes da atualização e correção monetária a estas parcelas incidentes.

IV. Conquanto a limitação do valor da causa sirva para definir a competência dos juizados especiais, o proveito econômico final em montante superior ao teto não subtrai dos juizados especiais sua competência. No entanto, sem prejuízo das parcelas vincendas, atualização e correção monetárias, ao estipular condenação com base na planilha elaborada pelo Distrito Federal (ID 31501073), o juízo de origem desconsiderou o montante que excedeu os sessenta salários mínimos, sendo, portanto, mister o seu decote, a ser devidamente elaborado o cálculo pelas partes em fase de cumprimento de sentença. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRAPETITA ACOLHIDA.

V. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que a condenação estipulada em sentença seja decotada nos termos do item IV desta ementa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.